Tribunal: STM
Processo: 7000862-82.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. DESERÇÃO. RITO ESPECIAL. REQUISITOS DOS ART. 254 E 255 DO CPPM. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, almejando a reforma de decisão que, em ação penal instaurada pelo cometimento do crime de deserção, revogou a prisão preventiva do Acusado e concedeu-lhe liberdade provisória, por ausência dos requisitos legais autorizadores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se a natureza do crime de deserção autoriza, por si só, a manutenção da prisão preventiva; (ii) verificar se estão presentes, no caso concreto, os requisitos previstos nos art. 254 e 255 do CPPM (Código de Processo Penal Militar) para a custódia cautelar; e (iii) analisar se a concessão de liberdade provisória ao desertor mostra-se compatível com a legislação processual penal militar e os princípios constitucionais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva, também na Justiça Militar da União, possui natureza excepcional e exige fundamentação concreta, com base nos requisitos previstos nos art. 254 e 255 do CPPM. Assim, não se admite a segregação como decorrência automática da gravidade abstrata do delito ou da condição de crime propriamente militar.
4. No caso concreto, não foram demonstrados elementos atuais e individualizados de risco à instrução criminal, à aplicação da lei penal militar ou à hierarquia e disciplina militares. O trânsfuga foi capturado, submetido à inspeção de saúde, reincluído ao serviço ativo e colocado em liberdade provisória, mediante compromisso de comparecimento aos atos processuais.
5. A gravidade abstrata do delito e a invocação genérica da hierarquia e da disciplina militares não são suficientes para justificar a custódia preventiva, sendo indispensável a demonstração concreta do periculum libertatis, o que não se verificou na hipótese dos autos.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar é firme no sentido de que a prisão cautelar no crime de deserção exige fundamentação concreta e individualizada, não bastando a mera incidência dos art. 452 e 453 do CPPM ou a referência abstrata à natureza do delito.
7. Ausentes os pressupostos que autorizam a segregação cautelar, a liberdade provisória condicionada ao comparecimento aos atos processuais mostra-se medida adequada e suficiente para assegurar o regular andamento da ação penal, sem prejuízo de futura decretação da prisão preventiva, caso surjam elementos supervenientes que a justifiquem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva no crime de deserção exige a demonstração concreta dos requisitos previstos nos art. 254 e 255 do CPPM, não decorrendo automaticamente da natureza do delito ou da incidência dos art. 452 e 453 do CPPM. 2. A gravidade abstrata da deserção e a invocação genérica da hierarquia e da disciplina militares não são suficientes para justificar a manutenção da custódia cautelar."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI, LXVI, e LVII; CPM, art. 187; CPPM, art. 254, 255, 270, parágrafo único, “b", 452 e 453.
Jurisprudência relevante citada: STF, Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 113.891/PA, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22/5/2012; STM, RESE nº 7000231- 70.2023.7.11.0011, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 13/2/2025; STM, HC nº 7000579-64.2022.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 6/10/2022.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000862-82.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: VINNICIUS EXPEDITO MANDES DE LIMA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO
CONCESSIVA DA LIBERDADE PROVISÓRIA A VINNICIUS EXPEDITO
MANDES DE LIMA, POR INEXISTIREM, NO CASO CONCRETO, ELEMENTOS
JUSTIFICADORES PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE
LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000862-82.2025.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000054-75.2025.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: VINNICIUS EXPEDITO MANDES DE LIMA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
DESERÇÃO. RITO ESPECIAL. REQUISITOS DOS ART. 254 E 255 DO
CPPM.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar,
almejando a reforma de decisão que, em ação penal instaurada
pelo cometimento do crime de deserção, revogou a prisão preventiva do
Acusado e concedeu-lhe liberdade provisória, por ausência dos requisitos legais
autorizadores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se a natureza do crime de
deserção autoriza, por si só, a manutenção da prisão preventiva; (ii) verificar se
estão presentes, no caso concreto, os requisitos previstos nos art. 254 e 255 do
CPPM (Código de Processo Penal Militar) para a custódia cautelar; e (iii)
analisar se a concessão de liberdade provisória ao desertor mostra-se compatível
com a legislação processual penal militar e os princípios constitucionais
aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva, também na Justiça Militar da União, possui natureza
excepcional e exige fundamentação concreta, com base nos requisitos previstos
nos art. 254 e 255 do CPPM. Assim, não se admite a segregação como
decorrência automática da gravidade abstrata do delito ou da condição de crime
propriamente militar.
4. No caso concreto, não foram demonstrados elementos atuais e
individualizados de risco à instrução criminal, à aplicação da lei penal militar
ou à hierarquia e disciplina militares. O trânsfuga foi capturado, submetido à
inspeção de saúde, reincluído ao serviço ativo e colocado em liberdade
provisória, mediante compromisso de comparecimento aos atos processuais.
7000862-82.2025.7.00.0000
40001384662 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A gravidade abstrata do delito e a invocação genérica da hierarquia e da
disciplina militares não são suficientes para justificar a custódia preventiva,
sendo indispensável a demonstração concreta do periculum libertatis, o que não
se verificou na hipótese dos autos.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar
é firme no sentido de que a prisão cautelar no crime de deserção exige
fundamentação concreta e individualizada, não bastando a mera incidência dos
art. 452 e 453 do CPPM ou a referência abstrata à natureza do delito.
7. Ausentes os pressupostos que autorizam a segregação cautelar, a liberdade
provisória condicionada ao comparecimento aos atos processuais mostra-se
medida adequada e suficiente para assegurar o regular andamento da ação
penal, sem prejuízo de futura decretação da prisão preventiva, caso surjam
elementos supervenientes que a justifiquem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva no crime de deserção exige a
demonstração concreta dos requisitos previstos nos art. 254 e 255 do CPPM,
não decorrendo automaticamente da natureza do delito ou da incidência dos art.
452 e 453 do CPPM. 2. A gravidade abstrata da deserção e a invocação genérica
da hierarquia e da disciplina militares não são suficientes para justificar a
manutenção da custódia cautelar."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI, LXVI, e LVII; CPM, art.
187; CPPM, art. 254, 255, 270, parágrafo único, “b", 452 e 453.
Jurisprudência relevante citada: STF, Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº
113.891/PA, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22/5/2012; STM, RESE nº 7000231-
70.2023.7.11.0011, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 13/2/2025; STM, HC nº
7000579-64.2022.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j.
6/10/2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito ministerial, mantendo incólume a decisão concessiva da liberdade provisória a
VINNICIUS EXPEDITO MANDES DE LIMA, por inexistirem, no caso concreto, elementos
justificadores para a prisão preventiva.
Brasília, 14 de maio de 2026.
7000862-82.2025.7.00.0000
40001384662 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), contra a decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos da Instrução Provisória de
Deserção (IPD) nº 7000054-75.2025.7.03.0103/RS, que revogou a prisão preventiva e
concedeu liberdade provisória ao desertor VINNICIUS EXPEDITO MANDES DE LIMA.
1. Processo originário
Em 27/10/2025, o Órgão Ministerial ofereceu Denúncia, imputando ao Acusado
a prática do delito previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM), nos seguintes termos
(evento 102 da IPD):
O denunciado faltou à organização militar desde o dia 23 de janeiro de 2025, completando a
00:00h do dia 1º de fevereiro de 2025, os dias de ausência que tipificam o crime de deserção.
O desertor foi capturado pelo efetivo do Pelotão de Investigações Criminais do 3º BPE, em 20
de outubro de 2025 (Evento 66), em diligência requisitada pelo Ministério Público Militar,
encontrando-se na prisão do 3º Batalhão de Polícia do Exército.
Submetido à inspeção de saúde, foi considerado ‘Apto(a) para fim de Serviço Militar’,
conforme Ata de Inspeção de Saúde de 21 de outubro de 2025 (Evento 78).
Foi reincluído no serviço ativo, conforme art. 457, § 1º, do Código de Processo Penal Militar
(Evento 96).
Por assim agir, o Soldado VINNICIUS EXPEDITO MANDES DE LIMA cometeu o crime de
deserção, motivo pelo qual está incurso no art. 187 do Código Penal Militar.
Diante do exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente denúncia,
instaurando-se a indispensável ação penal, com a citação do denunciado, prosseguindo-se no
feito até final julgamento e condenação.
Na mesma data, a Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 3ª CJM proferiu
decisão de recebimento da Peça Pórtico, por entender presentes os requisitos legais,
determinando a citação do Réu para a apresentação de resposta à acusação, bem como o
regular prosseguimento da ação penal perante o Conselho Permanente de Justiça.
Ainda na decisão, analisou as condições do trânsfuga, reconheceu a presença
dos requisitos autorizadores de sua prisão preventiva, por ocasião da audiência de custódia,
porém manifestou-se no sentido de que o período de segregação já suportado por ele (desde
20/10/2025) mostrava-se suficiente, naquele momento, para o restabelecimento da disciplina
violada, reputando enfraquecidos os fundamentos da custódia cautelar.
Desse modo, concedeu a liberdade provisória ao Acusado, condicionada ao
comparecimento a todos os atos do processo, com fundamento no art. 5º, LXVI, da
Constituição Federal (CF) e no art. 270 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), c/c o
art. 310 do Código de Processo Penal (CPP) comum (evento 106, RECDEN1, da APM e
evento 5, DEC1).
7000862-82.2025.7.00.0000
40001384662 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Razões e contrarrazões
Irresignado, o MPM interpôs o presente RESE, onde sustenta que:
- a decisão recorrida merece reforma, pois a revogação da prisão preventiva do
Réu contraria o disposto na legislação castrense e os preceitos constitucionais aplicáveis à
matéria;
- a deserção constitui crime propriamente militar, inserido na exceção prevista
no art. 5º, LXI, da CF, de forma que a custódia do desertor encontra amparo direto no texto
constitucional;
- o art. 453 do CPPM autoriza a manutenção dessa espécie de prisão pelo prazo
de até 60 (sessenta) dias, não sendo juridicamente adequada a sua revogação antecipada; e
- a soltura do Acusado repercute negativamente no âmbito da Organização
Militar (OM), abalando os princípios da hierarquia e da disciplina, além de estimular a
reiteração da prática delitiva, especialmente diante do reduzido tempo de segregação.
Em conclusão, requer o provimento do recurso, com o restabelecimento da
prisão preventiva, nos termos do art. 255, “e”, do CPPM (evento 5 - RAZRECUR2).
Em 8/12/2025, a DPU apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento
do inconformismo e alegando, em síntese, que:
- a liberdade constitui regra no ordenamento jurídico, sendo a prisão cautelar
medida excepcional, que exige fundamentação concreta;
- a decretação ou manutenção da prisão não pode ocorrer de forma automática,
com base apenas na natureza do delito ou em vedação legal abstrata;
- os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos art. 254 e 255
do CPPM, não estão presentes no caso concreto; e
- o trânsfuga apresentou-se voluntariamente e demonstrou intenção de se
submeter à jurisdição, inexistindo risco à aplicação da lei penal ou instrução criminal.
Pugna, ao final, pela manutenção da decisão recorrida, concessora da liberdade
provisória ao Acusado (evento 5, CONTRAZ3).
3. Juízo de retratação
Em 11/12/2025, a Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 3ª CJM, em
cumprimento ao disposto no art. 520 do CPPM, manteve integralmente a decisão recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este Tribunal,
para apreciação da insurgência (evento 5, DESP4).
4. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
7000862-82.2025.7.00.0000
40001384662 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PGJM manifestou-se por meio de parecer subscrito pela Vice-Procuradora-
Geral de Justiça Militar, Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, opinando pelo conhecimento
e pelo desprovimento do presente RESE, a fim de ser mantida a decisão que revogou a prisão
preventiva e concedeu liberdade provisória ao Réu (evento 9).
VOTO
1. Contextualização fático-jurídica
O MPM pretende ver reformada a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Auditoria
da 3ª CJM, que, no âmbito da IPD nº 7000054-75.2025.7.03.0103, revogou a prisão
preventiva do trânsfuga VINNICIUS EXPEDITO MANDES DE LIMA, concedendo-lhe
liberdade provisória, condicionada ao comparecimento aos atos processuais (evento 5,
DEC1).
O Acusado ausentou-se da OM onde servia, injustificadamente, em 23/1/2025,
consumando o período de graça referente ao delito de deserção em 1º/2/2025. Foi capturado
em 20/10/2025, submetido à inspeção de saúde e reincluído nas fileiras da Força, nos termos
da legislação castrense (eventos 66, 78 e 96 da IPD).
Em 27/10/2025, o Juízo a quo acolheu a denúncia, dando início ao processo
pelo crime de deserção. Na oportunidade, concluiu que o período de segregação já suportado
pelo Acusado mostrava-se suficiente, naquele momento, para o restabelecimento da
disciplina violada, reputando enfraquecidos os fundamentos aptos a justificar a manutenção
da prisão preventiva, razão pela qual concedeu liberdade provisória ao Recorrido (evento 5,
DEC1).
Inconformado, o Parquet Castrense interpôs o presente RESE (evento 5,
RAZRECUR2), sustentando, em síntese, a necessidade de restabelecimento da prisão, ao
argumento de que a natureza do delito de deserção e a preservação da hierarquia e disciplina
militares impõem a manutenção da segregação.
A DPU apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao
fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial
o periculum libertatis (evento 5, CONTRAZ3).
A pretensão ministerial não merece acolhida.
2. Requisitos para a decretação da prisão preventiva e o delito de deserção
De início, cumpre tecer breves considerações a respeito da prisão cautelar. A
Carta Magna, em seu art. 5º, LVII, consagra o princípio da presunção de inocência, ao dispor
que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória”. Tal princípio, estruturante do Estado Democrático de Direito, impõe a
liberdade como regra e a prisão cautelar como exceção.
7000862-82.2025.7.00.0000
40001384662 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, qualquer deliberação restritiva do direito de ir e vir dos
cidadãos é considerada excepcional, sendo legítima somente se motivada por razões de fato,
adequadas às hipóteses legais previstas na legislação correlata, aptas a fundamentar o ato
constritivo.
Em sede conceitual, há diversos tipos de prisão, cada um deles com previsão
legal própria e destinação específica, sendo a preventiva uma dessas espécies. A segregação
preventiva tem natureza essencialmente processual, com o escopo de assegurar a instrução do
processo penal, evitar a fuga do acusado ou impedir a continuidade de atividade criminosa.
Na seara castrense, o regramento da clausura preventiva encontra-se disposto
nos art. 254 e seguintes do CPPM. O art. 254 trata da competência e requisitos para a sua
decretação e o art. 255 elenca as situações admissíveis para o recolhimento preventivo do
acusado, em caso de crime militar. Confira-se:
Casos de decretação
Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um
dos seguintes casos:
a) garantia da ordem pública;
b) conveniência da instrução criminal;
c) periculosidade do indiciado ou acusado;
d) segurança da aplicação da lei penal militar;
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
Na hipótese, por tratar-se de crime de deserção devidamente consumado pelo
Recorrido, não se pode olvidar que a lei conferiu força de Mandado de Prisão ao próprio
Termo de Deserção, conforme dispõe o art. 452 do CPPM:
Efeitos do termo de deserção
Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os
elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.
Todavia, a prisão ex vi legis do desertor, autorizada pelo dispositivo em
epígrafe, é medida completamente dissociada do instituto da prisão preventiva, cujo decreto
há de estar escudado na concretude dos fatos e nos requisitos autorizadores da medida. Vale
dizer, exige-se a presença, tanto do fumus commissi delicti quanto do periculum libertatis. A
propósito, a lição doutrinária de Cícero Robson Coimbra é esclarecedora:
(...) Por fim, pela letra da lei processual penal militar, também pode ser arrimada a prisão
preventiva na exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina
militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
Enquadram-se aqui as situações em que o acusado (indiciado) evidencia um comportamento
acintoso, desafiador, desrespeitoso, em relação a seus superiores e subordinados, desde que
relacionado ao fato delituoso em apuração, ou então quando a conduta criminosa evidenciou-
7000862-82.2025.7.00.0000
40001384662 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se de tamanha gravidade, significando uma quebra tão grande de expectativa almejada, que a
prisão do acusado é a única forma de retomar a normalidade disciplinar e hierárquica do
ambiente em que o fato foi praticado. (Manual de Direito Processual Penal Militar, Saraiva,
2014, pág. 586) (grifos nossos)
3. Da ausência de elementos fáticos que autorizem a custódia preventiva
A persecução penal vem seguindo seu trâmite regular, sem a notícia de qualquer
embaraço ou ato tumultuário por parte do Recorrido, tanto na seara judicial, quanto
administrativa.
Os art. 254 e 255 do CPPM estabelecem que a restrição cautelar da liberdade
apenas se legitima quando indispensável à instrução criminal, aplicação da lei penal ou
preservação da hierarquia e disciplina, exigindo-se, para tanto, a demonstração concreta
do periculum libertatis.
In casu, para além da ausência propriamente dita, motivadora da imputação
delitiva, não se identificam elementos fáticos capazes de demonstrar que a liberdade do
Recorrido represente risco efetivo à persecução penal ou à ordem castrense, inexistindo
indícios de reiteração delitiva, evasão ou comprometimento da instrução criminal.
A decisão vergastada, ao analisar a conjuntura fática originária, reconheceu,
com acerto, que o período de segregação suportado pelo Acusado, desde sua captura até a
audiência de custódia, mostrou-se suficiente, naquele momento, para o restabelecimento da
disciplina violada, concluindo pelo enfraquecimento dos fundamentos que, anteriormente,
motivaram o enclausuramento cautelar (evento 5, DEC1):
Na audiência de custódia, este Juízo decretou a prisão preventiva do desertor, por estarem
presentes os requisitos autorizadores do art. 254 e alíneas "d" e "e" do art. 255, ambos do
CPPM (evento 86).
Intimado, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia, manifestando-se pela manutenção
da prisão preventiva (evento 102).
Nesse contexto, entendo que o tempo que permaneceu preso (desde 20/10/2025) foi suficiente,
pelo menos num primeiro momento, para reestabelecer a disciplina violada por sua conduta,
restando enfraquecidos os demais fundamentos para a manutenção da segregação provisória,
em especial considerando o iminente início da ação penal.
Dessa forma, concedo a VINNICIUS EXPEDITO MANDES DE LIMA a LIBERDADE
PROVISÓRIA, condicionada ao comparecimento a todos os atos do processo para os quais for
intimado, com fundamento no art. 5°, inciso LXVI, da CF/88, bem como no art. 270 do CPPM
c/c art. 310 do CPP, aplicado analogicamente.
Em que pese a prática do delito de deserção afrontar valores sensíveis à
Administração Militar, a mera gravidade abstrata da conduta não se revela suficiente para
justificar a manutenção da segregação do trânsfuga, exigindo-se, como reiteradamente
assentado por esta Corte, a presença de circunstâncias efetivas e individualizadas, hábeis a
demonstrar a necessidade da medida extrema.
No vértice, a jurisprudência desta Corte caminha no sentido da
excepcionalidade das prisões cautelares no âmbito da deserção, condicionando a decretação
da prisão preventiva à efetiva presença dos requisitos previstos no art. 255 do CPPM, não
7000862-82.2025.7.00.0000
40001384662 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

bastando a simples tipificação do delito para se legitimar a restrição da liberdade. Senão,
vejamos:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DECISÃO
QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO PROVISÓRIA
DE DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSENTES REQUISITOS
AUTORIZADORES
DO
ART.
255
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. No caso concreto, não se vislumbram quaisquer das
hipóteses legais previstas no art. 255, caput e alíneas, do CPPM que autorizem o decreto da
prisão preventiva. 2. A decisão do magistrado que indeferiu a prisão preventiva se mostra
acertada, no sentido da excepcionalidade das prisões cautelares, cujo deferimento depende
da presença concreta de elementos factuais que a justifique. 3. Negado provimento ao
recurso. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
nº 7000231-70.2023.7.11.0011. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Julg.: 13/2/2025.
Public.: 28/2/2025) (grifos nossos)
Nesses termos, tendo em conta a legislação de regência, a decisão de primeiro
grau não merece qualquer reparo, por estar em sintonia com os ditames dos art. 254 e 255 do
CPPM e 5º, LVII e LXVI, da CF, assecuratórios da liberdade, sempre que a lei a admitir e não
houver motivo hábil a sustentar seu cerceamento.
4. Da necessidade e adequação da medida cautelar
A sistemática constitucional confere caráter excepcional à restrição das
liberdades. A decretação da prisão preventiva deve observar o binômio necessidade e
adequação, não apenas no momento inicial de sua determinação, mas também durante o curso
do processo, impondo ao julgador a contínua reavaliação das circunstâncias fáticas
justificadoras, como corolário do princípio da proporcionalidade e da vedação ao excesso.
Na hipótese sub oculi, o Órgão Ministerial não logrou demonstrar a existência
de elementos concretos evidenciadores de prejuízo à instrução criminal, risco à aplicação da
lei penal militar ou comprometimento da hierarquia e da disciplina, limitando-se a invocar
fundamentos de natureza abstrata e dissociados das particularidades da situação in
concretu (evento 133 da IPD).
De outra parte, verifica-se que o trânsfuga foi capturado, submetido à inspeção
de saúde e reincluído no serviço ativo, inexistindo indicativos de reiteração delitiva ou de
evasão, circunstâncias demonstradoras da desnecessidade de manutenção da medida extrema
(eventos 66, 78 e 96 da IPD).
Nesse contexto, a liberdade provisória, condicionada ao comparecimento do
Acusado a todos os atos do processo, nos moldes fixados pelo Juízo de origem, revela-se
medida adequada e suficiente, apta a assegurar a regular tramitação da persecução penal. Tal
decisão harmoniza-se com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e intervenção
mínima, sem implicar vulneração à disciplina castrense ou descurar dos valores estruturantes
da Justiça Militar da União (JMU) (evento 5, DEC1).
Ademais, não há impedimento algum para a decretação da constrição
preventiva, no decorrer da instrução processual, caso surjam novos elementos concretos,
aptos a justificar a medida, nos termos dos art. 254 e 255 do CPPM, evitando-se decisões de
7000862-82.2025.7.00.0000
40001384662 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

natureza automática ou antecipatória e preservando-se a atuação jurisdicional diante de
eventual alteração do quadro fático.
5. Enfrentamento das teses ministeriais
Em suas razões, o Parquet das Armas argumenta, em síntese, que:
- o crime de deserção, por sua natureza, atenta diretamente contra os pilares da
hierarquia e disciplina militares, valores de proteção constitucional (art. 142 da CF), razão
pela qual a custódia preventiva seria necessária para resguardar tais bens jurídicos;
- os art. 270, parágrafo único, “b”, e 453, ambos do CPPM, vedam
expressamente a liberdade provisória ao desertor, não havendo lacuna que autorize a
aplicação subsidiária do Código de Processo Penal (CPP) comum;
- a exceção constitucional prevista no art. 5º, LXI, da CF — “salvo nos casos de
transgressão militar ou crime propriamente militar” — confere validade e aplicabilidade à
prisão sem flagrante nos delitos propriamente militares; e
- o afastamento da prisão nesses casos implicaria o enfraquecimento da
disciplina e o estímulo à reiteração da conduta de deserção.
A despeito do empenho do MPM em seu desiderato, tais argumentos não
merecem acolhida.
No ponto, registre-se que a Constituição Federal, ao excepcionar no art. 5º,
inciso LXI, os “casos de transgressão militar ou crime propriamente militar”, não instituiu
autorização genérica para prisões automáticas ou cautelares, desvinculadas de motivação
concreta. A norma reconhece a especificidade do regime jurídico castrense e a competência
da Justiça Militar, sem, contudo, suprimir as garantias fundamentais do militar.
Portanto, mesmo sob a égide do Direito Penal Militar, a prisão cautelar, ainda
que legalmente estabelecida, deve atender ao regime constitucional da excepcionalidade,
demandando motivação idônea, assentada em risco concreto e individualizado. Nesse trilho,
as exigências consignadas nos art. 254 e 255 do CPPM devem ser respeitadas.
Tal entendimento segue posicionamento preconizado pelo Supremo Tribunal
Federal (STF). No RHC 105.776/PA, da relatoria do então Ministro Celso de Melo,
considerado leading case sobre a prisão em caso de deserção, a Corte Suprema assentou que
o simples comando do art. 453 do CPPM não é bastante para justificar a segregação do
desertor, sendo ilícita a privação de liberdade fundada apenas na natureza do crime. Nesse
sentido, confira-se o seguinte julgado:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – CRIME MILITAR DE
DESERÇÃO (CPM, ART. 187) – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA
–
UTILIZAÇÃO
DE
CRITÉRIOS
INCOMPATÍVEIS
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – A DENEGAÇÃO, AO
PACIENTE, DO DIREITO DE ESTAR EM LIBERDADE DEPENDE, PARA LEGITIMAR-SE,
DA OCORRÊNCIA CONCRETA DAS HIPÓTESES REFERIDAS NO ART. 312 DO CPP – A
JUSTIÇA MILITAR DEVE JUSTIFICAR, EM CADA SITUAÇÃO OCORRENTE, A
IMPRESCINDIBILIDADE DA ADOÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA DO “STATUS
7000862-82.2025.7.00.0000
40001384662 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LIBERTATIS” DO ACUSADO OU DO RÉU – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO
VERIFICADA NA ESPÉCIE – ILEGITIMIDADE DA DECRETAÇÃO DE PRISÃO
MERAMENTE PROCESSUAL COM APOIO, TÃO SOMENTE, NO ART. 453 DO CPPM –
INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO – PRECEDENTES – RECURSO
ORDINÁRIO PROVIDO. – A prisão processual prevista no dispositivo inscrito no art. 453 do
CPPM não prescinde da demonstração da existência de situação de real necessidade, apta a
ensejar ao Estado, quando efetivamente configurada, a adoção – sempre excepcional –
dessa medida constritiva de caráter pessoal, a significar que a Justiça Militar deve justificar,
em cada caso ocorrente, a imprescindibilidade da adoção de medida constritiva do “status
libertatis” do indiciado ou do acusado, sob pena de caracterização de ilegalidade ou de
abuso de poder na decretação de prisão meramente processual. (Supremo Tribunal Federal.
(HC 113891, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18-12-2012,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2013 PUBLIC 15-02-2013) (grifos
nossos)
Segundo esse raciocínio, a alegação ministerial de que o art. 270, parágrafo
único, “b”, e o art. 453, ambos do CPPM, configurariam vedação absoluta à liberdade
provisória não subsiste, tendo em conta a interpretação conforme a Constituição, o que afasta
a aplicação automática dos aludidos dispositivos.
Nessa perspectiva, repise-se que a jurisprudência desta Corte é firme na direção
de se exigir a efetiva motivação para a segregação cautelar ser determinada, como ilustra o
precedente a seguir colacionado:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TERMO DE DESERÇÃO. PRISÃO PROCESSUAL.
IMPRESCINDIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA.
REQUISITOS.
CUSTÓDIA
PREVENTIVA. ARQUIVAMENTO. INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO – IPD.
PRERROGATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AUSÊNCIA. FALTA DE JUSTA
CAUSA. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. O termo de deserção, por si só,
já autoriza a prisão imediata do foragido em razão da peculiaridade do delito, crime
propriamente militar, para o qual a própria Carta Magna excepcionou a prisão do infrator
mesmo sem a expedição prévia da ordem pela autoridade judiciária competente, conforme
dispõe o seu inciso LXI do art. 5º. Contudo, prevalece, na jurisprudência, o entendimento de
que, mesmo para o crime de deserção, o mais específico dos crimes propriamente militares,
a constrição cautelar da liberdade do investigado deve estar assente com os requisitos
constitucionais que a autorizem, no caso, os previstos para a decretação da prisão
preventiva. A simples ausência do Paciente por mais de dezesseis anos autoriza a decretação
da custódia preventiva. A deserção é crime de ação penal pública incondicionada, cuja
titularidade é exclusiva do MPM, o qual poderá até decidir pelo arquivamento da inquisa,
desde que presente a hipótese de causa impeditiva da ação penal, o que somente poderá ser
constatado com a presença do desertor foragido. Ausente a apontada irregularidade na
expedição do mandado de prisão, impõe-se a denegação da ordem por falta de amparo legal.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000579-
64.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data
de Julgamento: 6/10/2022, Data de Publicação: 18/10/2022) (grifos nossos)
Quanto ao argumento de que a prisão preventiva seria necessária para a
preservação da hierarquia e disciplina militares, pontua-se que tais valores não se confundem
com a mera custódia física do trânsfuga. A manutenção da autoridade e da ordem interna nas
Forças Armadas ocorre, primordialmente, pela efetividade da Justiça Militar e pela estrita
observância da legalidade, e não pela imposição de prisões automáticas.
Nesse fio, a hierarquia e a disciplina militares, embora fundamentos
constitucionais, não podem ser invocadas de forma genérica e aleatória, para justificar
restrições à liberdade, sendo imprescindível a demonstração concreta da necessidade e
7000862-82.2025.7.00.0000
40001384662 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

adequação da medida constritiva.
Outrossim, na hipótese em apreço, o comportamento do Acusado afasta a
alegação de risco à autoridade militar. Após sua captura, inspeção de saúde e reinclusão no
serviço ativo, não houve qualquer embaraço ou notícia de atitude desordeira, denotando
submissão à ordem jurídica castrense e afastando qualquer indicativo de periculosidade ou
intenção de frustrar a aplicação da lei penal.
De fato, o fumus commissi delicti encontra-se demonstrado pelo Termo de
Deserção. Todavia, o periculum libertatis - materializado no risco concreto à instrução
criminal ou aplicação da lei penal - não se evidencia. O Recorrido não demonstrou
comportamento de fuga após a captura, não há notícia de embaraço à persecução penal, e o
processo segue seu curso regular.
Diferentemente das situações em que a prisão preventiva pode ser necessária
para assegurar e viabilizar a persecução penal, no caso em tela o Acusado já se encontra
submetido à jurisdição castrense, circunstância afastadora do risco de frustração da aplicação
da lei penal.
Na mesma toada, não procede o argumento de que o afastamento da segregação
estimularia novas deserções. A função do processo penal militar é assegurar a aplicação da
lei, e não impor penas antecipadas de caráter dissuasório. A repressão a condutas ilícitas deve
ocorrer no âmbito do devido processo legal, mediante sentença condenatória transitada em
julgado, e não por meio de prisões preventivas generalizadas.
Sob essa ótica, a decisão de primeiro grau observou, de maneira adequada, os
parâmetros legais e constitucionais aplicáveis à espécie, ao reconhecer que, ausentes os
elementos concretos exigidos pela legislação processual penal castrense, não há justificativa
jurídica para a manutenção da clausura cautelar, ainda que o delito envolva valores sensíveis
à caserna.
Por conseguinte, as teses ministeriais, centradas na gravidade abstrata do delito,
na proteção genérica da hierarquia e disciplina e na literalidade isolada dos dispositivos
processuais, não encontram respaldo no texto constitucional, tampouco na jurisprudência
dominante desta Corte e do STF.
6. Considerações finais
Apesar de o Direito Penal Militar possuir regime jurídico próprio, voltado à
tutela da hierarquia e da disciplina, não se pode afastar sua necessária interpretação à luz da
Constituição da República. A natureza do delito de deserção, a relevância dos princípios da
hierarquia e da disciplina, bem como a interpretação dos dispositivos legais invocados
pelo Parquet, malgrado juridicamente relevantes sob o prisma abstrato, não se mostram
suficientes, por si sós, para legitimar a imposição da custódia cautelar.
Exige-se a fundamentação concreta da necessidade da prisão, sob pena de se
transformar as medidas cautelares em pena antecipada.
A PGJM, em seu opinativo (evento 9), manifestou-se na direção do
entendimento ora adotado. Confira-se:
7000862-82.2025.7.00.0000
40001384662 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A alegação Ministerial de que o reduzido período em que desertores ficam presos estimularia
a ocorrência de novos casos, afetando os princípios da hierarquia e disciplina, não se
sustenta, por si só.
A indicação de situações abstratas, ancoradas apenas na gravidade e na repercussão
genérica do delito de deserção sobre a hierarquia e disciplina não impede o desertor de
responder ao delito em liberdade.
No caso concreto, não se vislumbra que a liberdade provisória decretada afetaria a
disciplina militar.
A jurisprudência atual do STM vem afirmando que a prisão cautelar, inclusive nos delitos de
deserção, deve observar os princípios constitucionais da presunção de inocência,
excepcionalidade da prisão processual e necessidade de motivação concreta e idônea. (Grifos
nossos)
Ressalte-se, porém, que a decisão concessiva da liberdade provisória não é
imutável. Caso o Recorrido descumpra obrigações impostas ou revele comportamento que
indique risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, o MPM poderá requerer nova
decretação da custódia preventiva. Tal possibilidade assegura a proteção dos bens jurídicos
tutelados pelo Direito Penal Militar, sem desconsiderar as garantias individuais do acusado,
equilibrando, assim, os princípios da disciplina militar e da liberdade.
Nesse panorama, a decisão recorrida revela-se adequada e em consonância com
o ordenamento jurídico vigente, não havendo motivos para sua reforma, impondo-se o
desprovimento do recurso ministerial, de modo que o Recorrido deve permanecer em
liberdade provisória, obedecidas as condições fixadas pelo Juízo a quo.
7. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso
em Sentido Estrito interposto pelo MPM, mantendo incólume a decisão concessiva da
liberdade provisória a VINNICIUS EXPEDITO MANDES DE LIMA, por inexistirem, no
caso concreto, elementos justificadores para a prisão preventiva.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384662v17 e do código CRC 0d9aea07.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 07/06/2026, às 22:30:26
7000862-82.2025.7.00.0000
40001384662 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR